Tribunal: TJSP
Processo: 1019770-65.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Município de Araçatuba – Regime Próprio da Previdência Complementar – LC no 254/2016 – Adesão ao regime – Pagamento da contribuição para o fundo de custeio – Cumprimento dos requisitos para usufruir da aposentadoria complementar – Sentença mantida.
APELO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1019770-65.2020.8.26.0032; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:

SERVIDOR MUNICIPAL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Município de Araçatuba – Regime Próprio da Previdência Complementar – LC no 254/2016 – Adesão ao regime – Pagamento da contribuição para o fundo de custeio – Cumprimento dos requisitos para usufruir da aposentadoria complementar – Sentença mantida.
APELO DESPROVIDO.